Tribunal: TJDFT
Processo: 0731556-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731556-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA AYRES LACERDA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E S P A C H O Cumpra-se o despacho anterior de ID 75737337, tendo em vista que o AGI no 0731730-45.2025.8.07.0000 ainda não foi devidamente instruído. Após, retornem-se conclusos ambos os recursos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora